Tribunal: TCU
Processo: 034.898/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em razão de irregularidades na aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, originalmente em desfavor do Sr. Antônio da Silva Fernandes, na condição de Secretário Municipal de Saúde e Saneamento de Soure/PA (gestão: 2/1/2013 a 17/1/2013), e do Sr. Newton Carlos Freire Pereira, na condição de Secretário Municipal de Saúde e Saneamento de Soure/PA (gestão: a partir de 18/1/2013), em razão de irregularidades na aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Newton Carlos Freire Pereira, na condição de Secretário Municipal de Saúde e Saneamento de Soure/PA, dando-se prosseguimento ao processo, de acordo com o art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar os elementos de defesa apresentados pelo Município De Soure/PA; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Newton Carlos Freire Pereira e do Município de Soure/PA, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, e §§ 1o e 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, condenando-lhes ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao cofre credor abaixo indicado, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: 9.3.1. Débitos de responsabilidade solidária do Município de Soure/PA e do Sr. Newton Carlos Freire Pereira (Cofre Credor: Fundo Nacional de Saúde): Data da Ocorrência Valor Histórico (R$) 26/11/2012 20.000,00 29/11/2012 16.000,00 14/12/2012 100.000,00 3/1/2013 70.000,00 30/8/2013 326.400,00 9.3.2. Débitos de responsabilidade do Município de Soure/PA (Cofre Credor: Fundo Municipal de Saúde de Soure/PA): Data da Ocorrência Valor Histórico (R$) 10/04/2013 16 204,30 12/04/2013 3 480,00 06/05/2013 1 500,00 11/06/2013 1 500,00 11/09/2013 2 034,00 08/11/2013 1 017,00 28/11/2013 800,00 28/11/2013 800,00 02/12/2013 1 906,00 03/12/2013 500,00 03/12/2013 500,00 19/12/2013 500,00 19/12/2013 500,00 9.4. aplicar ao Sr. Newton Carlos Freire Pereira a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 100.000,00, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. aplicar ao Sr. Newton Carlos Freire Pereira, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso I, do Regimento Interno, no valor de R$ 10.000,00, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República em Pará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, bem como aos responsáveis.